Tribunal: TJES
Processo: 5014229-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014229-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014229-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIME COMUM E CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPEDITIVA. MARCO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO IMPEDITIVA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal (Nº 2000082-37.2024.8.08.0008) interposto por ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu pedido de indulto natalino (Decreto Presidencial nº 13.338/2024) referente à condenação por crime comum (porte de arma), em razão da existência de condenação definitiva por crime impeditivo (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de indulto (Decreto nº 12.338/2024) sobre crime comum, a data da unificação das penas (posterior ao marco de 25/12/2024) tem o condão de afastar a incidência do óbice previsto no parágrafo único do art. 7º do Decreto, quando a condenação pelo crime impeditivo transitou em julgado (02/02/2023) antes da data de corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante possui duas condenações definitivas: (i) porte de arma de fogo (Processo nº 0000554-92.2012.8.08.0008) e (ii) tráfico de drogas e associação para o tráfico (Processo nº 0015616-75.2012.8.08.0008).

O tráfico de drogas é crime impeditivo à concessão do benefício, nos termos do art. 1º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O parágrafo único do art. 7º do referido Decreto condiciona a análise do indulto sobre o crime não impeditivo ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.

O evento juridicamente relevante para a aferição dos requisitos do indulto é a data do trânsito em julgado da condenação impeditiva, e não a data da decisão administrativa de unificação das penas.

A condenação impeditiva (Processo nº 0015616-75.2012.8.08.0008) transitou em julgado para ambas as partes em 02 de fevereiro de 2023, data anterior ao marco de 25 de dezembro de 2024.

A decisão de unificação possui natureza meramente declaratória, não alterando o status de condenado definitivo do agravante ou a existência da pena impeditiva na data de corte do Decreto.

O agravante iniciou o cumprimento da pena referente à condenação impeditiva somente em 19 de novembro de 2024, tornando faticamente impossível o resgate da fração de 2/3 (dois terços) da pena de 10 anos, 01 mês e 15 dias até 25 de dezembro de 2024.

A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC Nº 1038708-SC e AgRg no HC n. 919.210/SC), que reafirma a literalidade do parágrafo único do art. 7º do Decreto, exigindo o cumprimento individualizado da fração do crime obstativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para fins de concessão de indulto (Decreto nº 12.338/2024), em caso de concurso entre crime comum e impeditivo, o marco para aferição dos requisitos é o trânsito em julgado da condenação impeditiva, sendo irrelevante a data da posterior decisão de unificação das penas.

A concessão do benefício sobre o crime comum fica condicionada ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º e parágrafo único do art. 7º. Decreto Presidencial nº 13.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 919.210/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025; STJ, HC Nº 1038708-SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014229-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000082-37.2024.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 13.338/2024.

A defesa sustenta, em suma, que o agravante preenche os requisitos para o benefício referente à condenação no processo nº 0000554-92.2012.8.08.0008 (porte de arma), pois a pena é inferior a oito anos, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e o requisito temporal de 1/5 (um quinto) teria sido cumprido . A tese defensiva centraliza-se na alegação de que a condenação impeditiva (Processo nº 0015616-75.2012.8.08.0008, por tráfico de drogas) não poderia obstar o benefício, pois a decisão de unificação das penas somente ocorreu em 30 de abril de 2025, data posterior à data de corte do decreto (25 de dezembro de 2024).

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pela combativa defesa, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação dos requisitos objetivos estabelecidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente em relação à hipótese de concurso entre crimes comuns e crimes impeditivos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante possui duas condenações definitivas. A primeira, objeto do pleito (Processo nº 0000554-92.2012.8.08.0008), refere-se ao crime de porte de arma de fogo, com pena de 2 (dois) anos de reclusão . A segunda condenação (Processo nº 0015616-75.2012.8.08.0008) decorre da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico , cuja pena unificada totalizou 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

O tráfico de drogas é expressamente vedado pelo Decreto Presidencial, constando no rol de crimes impeditivos (Art. 1º do Decreto). Para regular a situação de concurso entre crimes comuns e impeditivos, o Decreto estabelece uma regra cogente em seu Art. 7º, parágrafo único, cuja redação é inequívoca:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Dessa forma, a norma presidencial condiciona expressamente a análise do benefício sobre o crime comum (porte de arma) ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (tráfico e associação).

Neste ponto, a tese defensiva de que a condenação impeditiva não deveria ser considerada, pois a unificação das penas foi posterior ao marco de 25/12/2024 , não encontra amparo jurídico. O evento juridicamente relevante para a aferição dos requisitos do indulto não é a data da decisão administrativa de unificação, mas sim a data do trânsito em julgado da condenação impeditiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa" (AgRg no HC n. 919.210/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Conforme se extrai da Guia de Recolhimento Definitiva e da própria decisão agravada, a condenação impeditiva (Processo nº 0015616-75.2012.8.08.0008) transitou em julgado para ambas as partes em 02 de fevereiro de 2023 , ou seja, muito antes da publicação e da data de corte do Decreto nº 12.338/2024. A decisão de unificação possui natureza meramente declaratória, servindo para formalizar a gestão da execução, não tendo o condão de alterar o
status
de condenado definitivo do agravante ou a existência fático-jurídica da pena impeditiva.

Uma vez estabelecido que o agravante possuía, em 25/12/2024, uma condenação impeditiva válida e definitiva, incide plenamente o óbice do Art. 7º, parágrafo único, do Decreto. O apenado deveria, portanto, ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena de 10 anos, 01 mês e 15 dias.

Ocorre que o agravante, conforme Guia de Recolhimento e Relatório de Situação Carcerária, iniciou o cumprimento da pena referente à condenação definitiva impeditiva somente em 19 de novembro de 2024 (ou 20/11/2024, conforme outra anotação ). É faticamente impossível, portanto, que entre 19/11/2024 e 25/12/2024 o agravante tenha resgatado a fração de 2/3 (dois terços) da pena impeditiva, restando ausente o requisito objetivo indispensável.

Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em recente julgado (HC Nº 1038708-SC) analisando
exatamente o mesmo Decreto nº 12.338/2024
, a Corte Cidadã reafirmou a literalidade da norma, decidindo que, nos casos de concurso de crimes, a concessão do benefício sobre o crime comum exige o cumprimento individualizado e prévio de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime obstativo.

No referido precedente, o STJ rechaçou a tese de "cálculo global" ou "soma de frações", estabelecendo que a metodologia de apuração deve ser distinta, em respeito à vedação imposta pelo Art. 7º, parágrafo único, do Decreto.

Assim, não preenchido o requisito objetivo referente ao crime impeditivo, resta inviabilizada a concessão do indulto sobre o crime comum.

Portanto, estando a decisão agravada em perfeita consonância com o texto do Decreto Presidencial e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores , sua manutenção é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)